Tribunal: TJSP
Processo: 2113273-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inclusão no polo passivo de empresa que não participou da fase de conhecimento. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do artigo 50 do Código Civil. Alegação de existência de grupo econômico e sucessão empresarial que deve observar o procedimento próprio dos artigos 133 e seguintes do CPC. Agravante que deve ser, por ora,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inclusão no polo passivo de empresa que não participou da fase de conhecimento. Medida excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os pressupostos do artigo 50 do Código Civil. Alegação de existência de grupo econômico e sucessão empresarial que deve observar o procedimento próprio dos artigos 133 e seguintes do CPC. Agravante que deve ser, por ora, excluída do polo passivo. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2113273-25.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante PESSEGO
TRANSPORTES LTDA, Interessados TRANSCOOPER COO DE TRAB DOS
PROFISSIONAIS NO TRANSP DE PASSAGEIROS EM GERAL DA REGIÃO SUD,
RICARDO NONARDELI NASCIMENTO (ESPÓLIO), TRANSCOOPERLESTE -
COOPERATIVA DE TRANSPORTES DE PESSOAS E CARGAS, VANDA LUCIA
ALVES DE OLIVEIRA, NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A e DIRETOR DO
INSTITUTO DE MEDICINA SOCIAL E DE CRIMINOLOGIA DE SAO PAULO
IMESC, é agravado KAIQUE DE OLIVEIRA VIEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113273-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26855
2
Voto no 26855.
Agravo de instrumento n° 2113273-25.2020.8.26.0000.
Comarca: São Paulo.
Agravante: Pêssego Transportes Ltda.
Agravado: Kaique De Oliveira Vieira.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Inclusão no polo passivo de
empresa que não participou da fase de conhecimento. Medida
excepcional que somente pode ser autorizada quando presentes os
pressupostos do artigo 50 do Código Civil. Alegação de existência
de grupo econômico e sucessão empresarial que deve observar o
procedimento próprio dos artigos 133 e seguintes do CPC.
Agravante que deve ser, por ora, excluída do polo passivo.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado da respeitável
decisão de fls. 344/354 dos autos do processo de origem que, em cumprimento
de sentença, rejeitou a impugnação oposta, ao fundamento de que passada em
julgado a sentença, a impugnante não se pode furtar ao seu cumprimento. Ela foi
condenada ao pagamento das despesas processuais, com honorários em 20%
do valor da indenização, bem como nas penalidades pela litigância de má-fé, com
sanção arbitrada em 10% do valor atualizado do débito.
Sustenta a agravante, em síntese, que foi indevidamente
incluída no cumprimento de sentença, já que não foi parte na fase de
conhecimento; que somente recentemente firmou contrato de transporte público
de passageiros com a municipalidade; que não mantém relação comercial ou
social com a devedora principal; que a Transcooper quem efetivamente prestou
os serviços de transporte e público e contra quem deve ser dirigida a demanda;
que a ação deve ser julgada extinta; que não foi demonstrada sucessão
decorrente da lei ou do contrato a justificar sua inclusão no polo passivo da
execução; que não foi demonstrado encerramento irregular da devedora principal,
ou sua insolvência; que o título judicial não menciona a agravante; que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113273-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26855
3
mostra justa a atribuição das penalidades pela litigância de má-fé; e que houve
simples exercício de direito de defesa.
A liminar foi deferida (fls. 99/100).
Houve resposta (fls. 104/113).
É como relato.
O agravo é de ser provido.
Ao iniciar cumprimento de sentença provisório, o exequente
incluiu no polo passivo da demanda não apenas o réu originário Transcooper
Cooperativa de Trabalho dos Profissionais no Transporte de Passageiros em
Geral da Região Sudeste, mas também Transcooper Leste e Pêssego
Transportes Ltda. Justificou a alteração do polo passivo no fato de que Pêssego
Transportes Ltda., embora de natureza jurídica diversa, absorveu toda a estrutura
da cooperativa, tanto que nas ações propostas contra ela, o procurador que
representa ambas junta o estatuto de constituição da cooperativa. Sustenta que a
empresa foi constituída após alteração do modelo de gestão do transporte público
da cidade de São Paulo, que passou a não mais aceitar cooperativas em
licitações, e que o endereço de funcionamento delas é exatamente o mesmo,
com confusão patrimonial, os sócios são os mesmos e até mesmo os advogados
são os mesmos.
Intimada, a executada Pêssego Transporte Ltda. opôs exceção
de pré-executividade, arguindo sua ilegitimidade passiva, pois não há grupo
econômico e não há sucessão de empresas. Nesse contexto, nunca manteve
com o exequente relação jurídica, não foi parte na fase de conhecimento, já que
sequer existia, e não há contra si título judicial. Aduz, ainda, que a executada
Transcooper não foi encerrada, nem mesmo declarada sua falência, ou seus
titulares declarados insolventes, de modo que não justificada a execução contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113273-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26855
4
terceiros estranhos ao feito.
Sobreveio, então, a respeitável decisão agravada, que rejeitou
a exceção de pré-executividade ao fundamento de que já se operou a coisa
julgada.
Respeitado o entendimento do douto Juízo a quo, a
decisão comporta reparo.
O título executivo judicial que embasa o presente cumprimento
de sentença provisório foi formado exclusivamente contra a ré Cooperativa de
Transportes de Pessoas e Cargas da Região Sudeste, conforme se verifica do
julgamento assim ementado:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. MENOR ATROPELADO POR ÔNIBUS DE
COOPERATIVA
PERMISSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO.
Responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF). Nexo casual. Fato
exclusivo da vítima não identificado. Hipótese, na verdade de "fato
concorrente", em que vítima e ofensor contribuem para a ocorrência dos
danos. Indenização devida de maneira proporcional à culpa dos
envolvidos (art. 945 do CC). Incapacidade parcial e permanente para o
trabalho. Indenização por danos materiais fixada em metade das
despesas com o tratamento e pensão mensal de meio salário mínimo (art.
950 do CC). Pensão devida a partir dos catorze anos. Danos morais
configurados. Indenização arbitrada em R$25.000,00, atendidos, assim,
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso provido em
parte (TJSP; Apelação no 0128673-83.2006.8.26.0007; Rel. Milton
Carvalho; 36a Câmara de Direito Privado; j. em 29/09/2016).
Assim, ao incluir no polo passivo do cumprimento de sentença
a Pêssego Transportes Ltda., que não participou da fase de conhecimento, sob
alegação de existência de grupo econômico e sucessão de empresas, ou até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113273-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26855
5
mesmo que se tratariam da mesma sociedade, o que pretende o exequente, em
verdade, é a desconsideração inversa da personalidade jurídica.
Contudo, nos termos do artigo 513, §5o do Código de Processo
Civil, o cumprimento de sentença só será promovido em face do responsável
patrimonial que não tiver participado da fase conhecimento, se em decorrência de
desconsideração da personalidade.
Por isso, consoante dispõe o artigo 795, §4o, do Código de
Processo Civil, a desconsideração da personalidade jurídica deve ser
obrigatoriamente precedida do incidente previsto nos artigos 133 e seguintes do
mesmo diploma, com a citação da empresa e o estabelecimento do contraditório
e produção de provas, o que não ocorreu no caso.
Neste sentido:
LOCAÇÃO COMERCIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA FUNDADO
EM ACORDO FIRMADO ENTRE LOCADORA E LOCATÁRIA, SEM
ANUÊNCIA DA ORA RECORRENTE. HIPÓTESE EM QUE HOUVE
INCLUSÃO DA ORA AGRAVANTE NO POLO PASSIVO, COM BASE
EM ACÓRDÃO QUE RECONHECEU QUE AS EMPRESAS INTEGRAM
O MESMO GRUPO ECONÔMICO. VERIFICAÇÃO DE QUE NÃO
FORAM OBSERVADAS AS REGRAS DO NOVO CPC, NO TOCANTE À
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
LOCATÁRIA-EXECUTADA. ANULAÇÃO DOS ATOS POSTERIORES À
INTEGRAÇÃO DA ORA AGRAVANTE NO PROCEDIMENTO DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA,
DEVENDO
SER
OBRIGATORIAMENTE OBSERVADO O PROCEDIMENTO PREVISTO
NOS ARTS. 133 A 137 DO CPC/2015. Agravo de instrumento
parcialmente
provido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2170740-30.2018.8.26.0000; Rel. Cristina Zucchi; 34a Câmara de
Direito Privado; j. em 29/04/2019) (realce não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113273-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26855
6
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Protesto e bloqueio de bens de
empresa que se entendeu compor o mesmo grupo econômico.
Necessidade de prévia instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica. Inteligência dos arts. 133 e ss. do CPC/15.
Recurso
provido
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
no
2247029-38.2017.8.26.0000; Rel. Gilson Delgado Miranda; 28a Câmara
de Direito Privado; j. em 17/04/2018) (realce não original).
Nem se alegue que, no caso, a instauração do incidente
estaria dispensada, porquanto a desconsideração teria sido requerida no início do
cumprimento de sentença. Isso porque a hipótese de dispensa é o pedido feito na
petição inicial, nos termos do artigo 133, §2o do Código de Processo Civil, ou
seja, na peça que forma o processo (artigo 312 do Código de Processo Civil).
Na lição de GILBERTO GOMES BRUSCHI, Caso seja
requerida em fase posterior à inicial, obrigatoriamente será instaurado o incidente,
suspendendo-se o processo originário até que seja decidido se é ou não o caso
de desconsideração (in Angélica Arruda Alvim...[et. al.] (coord.), Comentários
ao Código de Processo Civil, São Paulo, Saraiva, 2016, p. 206).
Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica é
medida excepcional e somente pode ser admitida quando constatada a
ocorrência de abuso da personalidade, decorrente da realização de atos com
desvio de finalidade ou que acarretem confusão patrimonial, com o intuito de
fraudar ou prejudicar credores, conforme se infere do artigo 50 do Código Civil.
No caso, o pedido foi apresentado com a instauração da fase
de cumprimento de sentença, em meados de 2019, sem que tenham sequer se
iniciado buscas por patrimônio da devedora para satisfação da execução. Por ser
muito incipiente o cumprimento de sentença, as alegações do agravado ainda
são singelas, daí porque ser indispensável a instauração do incidente,
observando-se o procedimento próprio e o contraditório, para que se analise a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2113273-25.2020.8.26.0000 -Voto no 26855
7
pretensão de inclusão de terceiros que não participaram da fase de
conhecimento.
Deste modo, o cumprimento de sentença só será promovido
em face do responsável patrimonial que não tiver participado da fase
conhecimento se em decorrência de desconsideração da personalidade jurídica,
que não dispensa a instauração de incidente para tal reconhecimento, de modo
que a agravante deve ser, por ora, excluída do polo passivo da execução.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO

relator